Tribunal: TJPA
Processo: 0005989-82.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005989-82.2018.8.14.0133

APELANTE: ARLISSON DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE - REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE - IMPROVIMENTO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a superveniência de audiência de instrução e julgamento, bem como de sentença condenatória, traduz preservadas as garantias processuais de apresentação do acusado à autoridade judicial (STJ, HC 712961/SP), não havendo que se falar em nulidade processual por ausência de audiência de custódia. 2. Ainda que não se tenha seguido escorreitamente o obrigatório do rito do artigo 226, do Código de Processo Penal, emerge dos autos que o reconhecimento fotográfico não é único liame probatório entre o apelante e o crime, estando a condenação fundada em suficiente e independente arcabouço fático-probatório. 3. É inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo quando restar comprovado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova puder ser provado o seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme Súmula 14, deste E. Tribunal, e pacífica jurisprudência do C. STJ. 4.
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas. Em primeiro lugar, será quantificado o número de dias-base, levando-se em consideração o parâmetro mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta). E em segundo lugar, deverá ser estabelecido o valor do dia-multa, esse sim, considerando a capacidade econômica do apenado (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS). 5.
Recurso conhecido em parte, e nessa, não acolhida a preliminar, e, no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e nessa não acolher a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Arlisson de Sousa Santos
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Criminal de Marituba
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa (cf. páginas 17/30 do ID

5454598
).

Inconformada, a defesa requer: a) o direito de recorrer em liberdade; b) nulidade processual por ausência de audiência de custódia; c) absolvição por insuficiência probatória e imprestabilidade do reconhecimento realizado por fotografia; d) reformulação da pena-base; e) decote da majorante por uso de arma de fogo; e f) redução da pena de multa para o seu patamar mínimo
(cf. páginas 2/18 do ID
5454600
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 20/37 do ID
5454600
).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID
5454602
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.
Conforme reiterada decisão desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A defesa suscita preliminar de nulidade do processo em razão de não realização de audiência de custódia.

Não tem razão.

Sem necessidade de maiores divagações, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a superveniência de audiência de instrução e julgamento, bem como de sentença condenatória, traduz preservadas as garantias processuais de apresentação do acusado à autoridade judicial (STJ, HC 712961/SP).

Com efeito, o apelante foi apresentado em audiência de instrução e julgamento do dia 30/01/2019, conforme páginas 22/23 do ID 5454596, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal ou nulidade processual por ausência de audiência de custódia.

Preliminar não acolhida.

3 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição do apelante Arlisson de Sousa Santos, vulgo “Macarrão”, alegando insuficiência de provas, pugnando pela imprestabilidade do reconhecimento por foto realizado nos autos.

Sem razão.

Ainda que não se tenha seguido escorreitamente o rito obrigatório do artigo 226, do Código Penal, o reconhecimento fotográfico não é o único liame probatório entre o apelante e o crime sob testilha, estando a condenação fundada em suficiente e independente arcabouço fático-probatório
.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, observo que a testemunha Alexandre Edson Mendes dos Santos afirmou em juízo com clareza e segurança que, ao chegar no local dos fatos, viu “Macarrão” pulando o muro, declarando que já o conhecia da região (cf. ID 13136827). A participação do apelante é também atestada pela testemunha Alan Costa Seixas, quem afirmou que um dos assaltantes se dirigiu a outro como “Macarrão” (ID’s 13136822 e 13136823).

Logo, resta evidente a autoria delitiva do réu.

Ademais, as declarações das vítimas e das testemunhas corroboram a vasta investigação realizada pela polícia, a qual se encontra materializada no Inquérito Policial (ID 5454591), que carreia aos autos importantes elementos de informação sobre a atuação dos criminosos.

Por outro lado, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, negou a autoria delitiva em seu interrogatório, afirmando que estaria preso na data do assalto (ID 13136815). Porém, a informação foi infirmada pelo próprio Juízo, por meio de pesquisa realizada junto ao sistema informatizado INFOPEN/PA, no qual o réu consta como solto à época dos fatos, o que fez cair por terra a versão apresentada.

Nesse diapasão, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois, ainda que desconsiderado o reconhecimento fotográfico realizado, subsistem elementos independentes suficientes para imputar com segurança a autoria delitiva ao apelante,
v.

g.,
o fato de a testemunha já conhecer previamente réu.

Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2.
No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal
,
qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa
. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Portanto, indefiro o pedido.

4 - DO PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE

A defesa requer o epigrafado, pugnado pela fixação da pena-base no patamar mínimo da lei.

Pois bem, duas foram as circunstâncias judiciais consideradas como negativas pelo MM. Magistrado, a saber: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Os desabonos foram fundamentados da seguinte forma (página 25 do ID 5454598):

(...) A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que manteve a vítima amarrada em sua residência durante cerca de 40 minutos, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem; (...) Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. (...)

Como se vê, a decisão está bem embasada, na medida em que os vetores em tela foram tidos por desfavoráveis, em face da aplicação das majorantes sobejantes a que foi condenado o apelante.

Ora, nessa hipótese, pode o juiz se limitar a utilizar somente a majorante mais grave para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria (cf. artigo 68, parágrafo único, do Código Penal), deslocando as causas de aumento sobressalentes (no caso, o concurso de pessoas e a restrição de liberdade) para a desabonar os vetores da primeira fase, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui inadmissível inovação a apresentação de tese em agravo regimental não constante nas petições de recurso especial e agravo em recurso especial. 2.
É possível exasperar a pena-base com fundamento em majorante sobejante que não foi utilizada para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1354880 TO 2018/0223457-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022) (destaquei).

Portanto, escorreita a fixação da pena-base.

Registro, por fim, que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base, eis que se encontra dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

5 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

O apelante pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada, a fim de que fosse atestado o seu potencial lesivo.

Não tem razão a defesa. Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos.

Ora, em depoimento, as vítimas, cuja palavra tem especial relevância em crime patrimoniais, afirmaram de forma segura e clara que os criminosos se valeram de armas de fogo para perpetrar o roubo (
v.g.
ID’s 13136822 e 13136826).

Portanto, na medida em que o seu efetivo emprego foi comprovado nos autos por meio de prova oral, torna-se prescindível, a sua apreensão e realização de perícia, como requerido pela defesa, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

6 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, eis que apelante não teria condição financeira de arcar com o valor arbitrado.

Não tem razão.

A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas. A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, levando-se em conta o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta). A segunda se refere ao estabelecimento do valor do dia-multa, essa sim considerando a capacidade econômica do apenado (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

In casu
, a quantidade de dias-multa encontra-se proporcional à pena corporal aplicada, bem como à extensão do crime praticado. Ademais, a hipossuficiência do apelante foi levada em conta na sentença, pois o valor foi fixado no patamar mínimo legal, qual seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 25 do ID 5454598).

Por fim, vale ressaltar que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois este possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso, e nessa, não acolho a preliminar suscitada, bem como, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/10/2023